Tribunal: TJDFT
Processo: 0719548-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Sandra De Santis (Plantão Judicial) Número do processo: 0719548-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ACAZIAS DUTRA DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL Vistos, etc. Trata-se de mandado de segurança impetrado por ACAZIAS DUTRA DE OLIVEIRA contra suposto ato omissivo do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente em não promover, de imediato, a transferência do impetrante para unidade de terapia intensiva (UTI). Esclarece que ACAZIAS está internado no Hospital de Campanha do Autódromo desde o dia 25 de maio de 2021 e, atualmente, encontra-se submetido a sedoanelgesia contínua e ventilação mecânica. Afirma ter piorado o quadro clínico e “necessita urgente de leito de UTI com suporte intensivo, dialítico e cirúrgico”. Acrescenta que o hospital de campanha já providenciou a respectiva regulação, mas até o momento não foi transferiodo para unidade adequada. Pondera pelo estado gravíssimo e o risco iminente de morte. Requer a transferência imediata para unidade hospitalar na rede pública ou privada, às expensas do Distrito Federal, que contenha suporte especilizado ao caso clínico do impetrante. O acesso universal a tratamentos médicos e recursos hospitalares adequados constitui direito fundamental do cidadão. O direito à saúde está previsto nos artigos 196 e seguintes da Constituição Federal, que dispõem sobre a sua essencialidade e impõem a todas as esferas de governo o dever de prestá-lo. O relatório médico acostado aos autos atesta a gravidade do estado de saúde do impetrante e indica a “necessidade de UTI, devido a quadro de choque refratário grave, com suporte, dialitico e cirúrgico” (ID 26606522). Embora sensível à dor e à angústia da paciente, da família e de todos aqueles que estão à espera de um leito de UTI para internação, deve ser assegurado o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, conforme dispõe o artigo 196 da Carta Magna. Diante dessa situação excepcionalíssima, entendo que o Poder Judiciário não pode interferir no fluxo do Sistema de Regulação de Leitos, de forma que o acesso à internação ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pelos profissionais da saúde. O Sistema de Regulação é orientado pela demanda de internações e pela oferta de serviços disponíveis, em estrita observância às listas de espera dos hospitais e de acordo com os princípios basilares do Sistema Único de Saúde: universalidade, equidade e integralidade. Em consulta ao Painel de Leitos Públicos Covid-19, InfoSaúde-DF, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal - http://info.saude.df.gov.br/area-tecnica/covid-leitos-publicos-covid-19/, verifica-se que a taxa de ocupação total dos leitos (adulto, pediátrico, neonatal) está em uma porcentagem razoável de 62,50% (última atualização realizada em 19/6/2021, às 19:25h). Extrai-se na informação pública, ainda, a existência de vaga em UTI com suporte para diálise, já que o painel registra apenas 86,69 do total desses leitos ocupados. A lista de espera por leitos de UTI disponibilizada no site InfoSaúde-DF informa que 61 (sessenta e um) pacientes aguardam leitos de UTI no DF. Desse total, 14 (quatorze) são pacientes covid-19. (http://info.saude.df.gov.br/saude-do-cidadao/cidadao-lista-de-espera-por-leitos-de-uti/). Eventual determinação de imediata transferência para UTI sem a observância da fila de regulação afetaria diretamente a universalidade do direito, pois nem todos aqueles que precisam de internação recorrem ao Judiciário para pleiteá-la, mesmo em situações mais graves. Em tempos normais, a rede de saúde privada possuía condições de receber os pacientes da rede pública. Porém, nesse momento pandêmico, eventual determinação de transferência sem a observância de critérios técnicos e da fila de regulação apenas contribuiria para agravar o colapso do sistema de saúde como um todo. Não se trata de priorizar o atendimento na rede pública ou na privada, mas de garantir a maior universalidade e igualdade possível aos cidadãos que necessitam do serviço de saúde, na triste e difícil missão de administrar recursos humanos e materiais insuficientes. Em 14 de março de 2021, o Comitê Executivo das Demandas da Saúde – CEDS, instalado com base na Resolução 238/2016 do Conselho Nacional de Justiça, em consonância com a Resolução 107/2010 do CNJ, em razão da necessidade de racionalização e de maior eficiência na ocupação dos leitos de UTI para pacientes acometidos de covid-19 e aos não acometidos, propôs as seguintes recomendações: RECOMENDAR a todas as autoridades e operadores do Sistema de Justiça do Distrito Federal, nos âmbitos da Justiça Distrital e da Justiça Federal com atuação nessa Unidade da Federação, que os pedidos e as decisões sobre o tema da internação de pacientes em UTI observem que todos pacientes tenham seu nome inserido no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como seu efetivo acesso à internação no leito de UTI ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde. RECOMENDAR à Secretaria de Saúde do Distrito Federal a disponibilização transparente, em tempo real, aos operadores do Sistema de Justiça do Distrito Federal, de informações sobre a dinâmica da regulação de leitos, bem como sobre a dinâmica de cumprimento das decisões judiciais. Diante do momento crítico que assola o sistema de saúde como um todo, incluídas as redes pública e privada, em nível local e nacional, e em respeito ao direito fundamental à saúde e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, devem ser garantidos leitos de tratamento intensivo aos pacientes que deste necessitarem, porém, com observância à fila de regulação. Ressalto que a própria inicial revela que o hospital de campanha já providenciou a inclusão do impetrante na regulação, de modo que a transferência é iminente. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. I. Brasília, 19 de junho de 2021. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista